Tribunal: TJDFT
Processo: 0733595-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733595-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO PINHEIROS AGRAVADO: DF LEGAL/AGEFIS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALTO PINHEIROS (requerente), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, que, nos autos de interdito proibitório (Processo no 0707222-20.2021.8.07.0018) ajuizado em desfavor de DF LEGAL/AGEFIS e DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela, por entender que se trata de mero exercício do poder de polícia, por parte da agravada, consistente em fiscalizar o levantamento de construções irregulares (ID 104025800, dos autos de origem). Em suas razões (ID 30076893), o agravante narra que o condomínio é pessoa jurídica de direito privado, constituído por 35 moradores ou compradores, legalmente constituído em 2021. Assevera que o terreno foi concedido pela extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e encontra-se em fase de regularização. Destaca que, nos dias 17 e 18 do mês de setembro do corrente ano, o DF LEGAL promoveu ações demolitórias em 7 casas que estavam sendo erguidas, razão pela qual o autor, ora agravante, recorreu ao Poder Judiciário, mas teve a liminar indeferida pelo Juízo de origem. Cita o artigo 133, do Código de Obras do Distrito Federal, para defender que só são possíveis ações demolitórias em edificações não passíveis de regularização, que não seria o caso vertente. Indica que, apesar de a Fundação Zoobotânica ter sido extinta, o Decreto Distrital 20.976/2000 previu que a Secretaria de Agricultura assumiria todos os deveres e obrigações relacionados à antiga fundação. Menciona o artigo 1.297, do Código Civil, e o artigo 23, do Código de Edificações do DF (Lei Distrital 6.138/2018), que diz em respeito ao direito de tapagem. Salienta que o contrato de concessão está válido e vigente até 2035, admitindo-se a renovação. Entende que o legítimo poder de polícia só pode ser exercido em face de posses irregulares ou não passíveis de regularização, o que não seria o caso. Defende que a probabilidade do direito está demonstrada pelas razões apresentadas e pelos documentos juntados, ao passo que o perigo da demora seria evidente, em razão da iminência de novas demolições. Tece considerações sobre a necessidade de realização de audiência de justificação, bem como acerca do direito de moradia. Menciona também os artigos 567, do Código de Processo Civil, e o 1.210, do Código Civil, para concluir que seria cabível o interdito proibitório. Requerida liminarmente a concessão da tutela de urgência, esta foi indeferida (ID 30112041). Preparo recolhido (IDs 30076896 e 30076894). Contrarrazões (ID 30886099) pelo não provimento do Agravo de Instrumento. No ID 31980226 a União manifestou interesse na demanda, apresentando documentos para embasar a sua alegação. Intimadas para se manifestarem, as partes apresentaram as petições de IDs 32440417 e 33022457. Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da incompetência absoluta para julgar o processo, com a remessa à Justiça Federal (ID 34042642). Relatados, decido. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da almejada tutela de urgência requerida ao juízo ao a quo, consistente na suspensão pelo réu-agravado de qualquer ato demolitório no terreno do condomínio autor-agravante. Ressalte-se que a controvérsia não se configurou, originalmente, acerca do direito de posse do agravante, mas, sim, quanto a possibilidade e legalidade da realização de edificações no terreno do Condomínio Residencial Alto Pinheiros. No entanto, destaca-se que houve juntada aos presentes autos, em 19/01/2022, de petição da Advocacia Geral da União (ID 31980226), a qual reivindica a propriedade da União sobre terreno onde o Condomínio agravante está localizado bem como manifesta interesse em integrar o presente processo na condição de assistente do Distrito Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal assentou competir à Justiça Federal verificar se há ou não legitimidade no interesse da União na causa. Veja-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERRENO DE MARINHA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 – RTJ 51/242 - RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419 – RTJ 164/359)” (RE 144.880, Rel. Min. Celso de Mello). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 (ARE n. 994.110-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2016) CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE n. 450.546-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.8.2011). Assim, embora a manifestação da União tenha sido formulada apenas nesta instância recursal, a questão, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme bem destacado na manifestação da Procuradoria de Justiça, pode ser examinada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício. Destarte, com amparo na súmula 150/STJ, que dispõe ser da competência da Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico da União, impõe-se a remessa imediata destes autos e dos autos originários para a Justiça Federal. Ante o exposto, determino, diante da competência funcional e absoluta da Justiça Federal, a imediata remessa dos autos para a Justiça Federal, de forma a possibilitar a análise da existência de interesse jurídico alegado pela União. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se, com urgência, ao Juízo de origem informando o teor da presente decisão para cumprimento. Brasília, D.F., 4 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator